Tribunal: STF
Processo: Pet 12659
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
1.	Petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão que negou seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC.
II. 	Questão jurídica em discussão
2.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
3.	É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 	
IV. 	Dispositivo
4. 	Petição a que se nega seguimento.
______
Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 

    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que negou seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC, com fundamento na tese firmada no ARE 835.833, paradigma do Tema 800 da repercussão geral. 

    2. O requerente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto na origem.

    3. É o relatório. Decido. 

    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 

    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente